Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743424-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOURAO PEREIRA AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0729555-51.2020.8.07.0001, proposto em face de PEDRO IVO DE SA GUIMARAES e OUTRO, nos seguintes termos: “Posto isso, sendo a verba salarial (não comprovadamente superior a cinquenta salários mínimos mensais) abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do salário da devedora. Int. Por fim, cumpridas as determinações e, não havendo requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer, até que sobrevenha notícia de transferência de valores, eventualmente penhorados, junto à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no rosto dos autos de n. 8047686-65.2022.8.05.0000, nos termos da decisão de ID 182281863.” (ID 211682190 - origem). A advogada subscritora do agravo, na condição de sócia do Escritório Mourão e Moraes Advogados Associados, informa o falecimento da exequente, ocorrido em 05/10/2024. Nas razões recursais (ID 65039380), aduz que a agravante busca o recebimento da quantia atualizada de R$ 119.042,89 (cento e dezenove mil, quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e que já foram realizadas diversas medidas/pesquisas com vistas a localização de bens penhoráveis do agravado; todavia, todas restaram infrutíferas. Alega que o agravado JOÃO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA é funcionário público efetivo, exercendo a função de professor de ensino superior na Universidade Estadual de Feira de Santana/BA, tendo recebido, no mês de julho de 2024, remuneração bruta no valor de R$ 15.229,43. Destaca que o crédito executado decorre de honorários sucumbenciais e possui natureza alimentar. Expõe que o entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor. Entende que a situação econômica do agravado é semelhante ao precedente judicial, visto que sua remuneração mensal perfaz o valor de R$ 15.229,43, do qual 30% corresponderiam à cifra de R$ 4.568,00, o que evidentemente não causaria prejuízo a sua subsistência digna e/ou de sua família. Pondera que não se mostra crível garantir impenhorabilidade absoluta aos vencimentos do agravado, haja vista que possui condições mais do que necessárias para liquidar suas dívidas, sem contar que ostenta um cargo público, portanto, possui estabilidade funcional. Defende que não haverá nenhum risco à subsistência do agravado caso seja deferida a penhora de 30% da sua remuneração líquida, em parcelas suficientes para quitar o débito reclamado nos autos. Argumenta que conferir à agravante o insucesso da efetividade do seu processo de execução, mesmo em face de devedores com renda mensal acima da média nacional, negaria vigência e força jurídica aos princípios da efetividade do processo, do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da efetividade do processo, da ponderação, da proporcionalidade e da razoabilidade. Considera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a decisão agravada tem o condão de impor excessiva onerosidade à agravante, causando-lhe perda financeira, pois está inibindo de receber a satisfação do seu crédito, mesmo que parcelada no limite de até 30% da remuneração do devedor, que possui condições financeiras para adimplir com a dívida, não podendo se afastar da obrigação por ele assumida quando firmou o negócio jurídico. Quanto ao periculum in mora, argui que a cada mês o débito aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para o agravado cumprir a obrigação de pagar. Argumenta que o fumus boni iuris advém da possibilidade de penhora no caso concreto, com base no entendimento da penhorabilidade mitigada dos salários/remunerações para viabilizar a satisfação do crédito, cujo balizamento se extrai do entendimento do TJDFT e outras cortes pátrias, observando que o Superior Tribunal de Justiça mantém posição robusta nesse sentido. Ao final, requer seja deferido o prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária à regularização da representação processual da advogada exequente, bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a penhora do salário/recebimentos do agravado, no percentual de 30% (trinta por cento). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela, para autorizar e determinar a penhora dos salários/vencimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do agravado, tudo para alcançar a satisfação integral e total da dívida exequenda, comunicando o Juízo a quo e o a Universidade Estadual de Feira de Santana, com sede na AV Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, Feira de Santana/ BA, CEP 44036900, para fazer a correspondente dedução e crédito em favor da agravante. Preparo regular (ID 65039385 e 65039386). A decisão de ID 65178396 deferiu o prazo de 30 (trinta) dias para juntada da documentação necessária à regularização da representação processual da agravante e determinou a suspensão do recurso. O ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO juntou aos autos procuração, escritura pública de inventário e cópia da petição de habilitação nos autos principais (IDs 66235379, 66412141 e 66993471). É o relato do necessário. DECIDO. Cumpre registrar, ainda, que o crédito perseguido no cumprimento de sentença não consta da escritura pública de inventário, de maneira que ainda subsiste o espólio, sendo que o valor deverá ser objeto de partilha em momento e juízo oportunos. Retifique-se a autuação, para constar o ESPOLIO no polo ativo do recurso. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É cediço que a regra da impenhorabilidade das remunerações (art. 833, IV, do CPC) é mitigada apenas pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentícia, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Porém, muito se tem discutido na jurisprudência sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a 50 salários mínimos também para satisfação de débitos de natureza não alimentícia. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Assim, em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, evoluí de entendimento, passando a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. Na presente hipótese, verifica-se que a exequente agravante formulou pedido anterior de penhora do salário do agravado, o qual restou indeferido pelo Juízo a quo. Interposto o agravo de instrumento no 0728155-68.2021.8.07.0000, esta Turma negou provimento ao recurso, tendo o acórdão transitado em julgado aos 29/09/2021 (IDs 99266455, 99675132 e 104815694 na origem). Observa-se que, após o julgamento do agravo de instrumento supracitado, foram realizadas diligências na tentativa de satisfação do crédito exequendo, a saber: envio de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que informou que não consta no Cadastro Imobiliário Fiscal (cadastro do IPTU) imóvel cadastrado na responsabilidade tributária dos executados; pedido de suspensão da CNH dos executados, que foi indeferido; intimação dos devedores bens de sua propriedade sujeitos à penhora, tendo ambos reiterado que não possuem bens, estando praticamente insolventes civilmente; expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados, infrutífera; inclusão dos nomes dos devedores nas instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa); penhora no rosto dos autos de no 8047686-65.2022.8.05.0000, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; consultas ao Infojud, Renajud e Sisbajud na modalidade reiterada, parcialmente frutíferas, com bloqueio total de R$ 2.210,79 (IDs 116356310, 118092525, 120576989, 124024570, 124024571, 121867505, 134784511, 182281863, 58478328, 201823690 e 209466626 na origem). Desse modo, considerando a evolução jurisprudencial e o decurso de três anos desde o julgamento do agravo de instrumento no 0728155-68.2021.8.07.0000, período no qual foram realizadas diligências parcialmente frutíferas, que resultaram no bloqueio de valor ínfimo diante do crédito exequendo de R$ 126.498,91 (ID 199515933 - origem), revela-se cabível a análise do novo pedido de penhora de parte da remuneração do executado agravado. Não obstante, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque a matéria demanda análise minuciosa da remuneração do devedor, a fim de verificar que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Ademais, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de penhora da remuneração do executado agravado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora